Tribunal: STF
Processo: Rcl 80971
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Reclamação “em face de Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.”



    Sustenta-se, em síntese, que: “1) O uso das algemas foi contínuo durante todo o julgamento pelo Tribunal do Júri; 2) Não houve qualquer justificativa formal e concreta por parte do Juízo singular para a imposição da medida; 3) A Defesa impugnou expressamente o uso das algemas, ainda em plenário, registrando protesto e requerendo a retirada do instrumento; 4) Na apelação interposta, a violação à Súmula Vinculante nº 11 foi claramente arguida como fundamento autônomo de nulidade do julgamento; 5) O acórdão do TJMG, ao desconsiderar inexistência de qualquer risco de fuga, resistência ou perigo físico à integridade dos presentes que justificasse o uso da contenção, bem como a ausência de comprovação da suposta fuga mencionada pelo policial, perpetrou a violação em comento, à Súmula Vinculante 11.”



    À vista do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 11, com a anulação da prisão e dos atos processuais seguintes pelo uso indevido de algemas.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:



    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”



    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 



    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 



    4. No caso concreto, a tese de ilegalidade no uso de algemas foi refutada pelo Juízo de 1º Grau, com base nos seguintes fundamentos:



    “Os Policiais Penais informaram que em data pretérita. o acusado tentou empreender fuga na cidade de São José do Rio Preto-SP. informando que para manutenção da segurança em plenário do Júri, recomendaram a utilização de algemas.



    O douto advogado de defesa informou que o acusado disse, em conversa reservada, que não tentou fuga na cidade de São José do Rio Preto-SP, e portanto, diante da ausência de periculosidade do acusado, insistiu na retirada das algemas.



    Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Ante a informação de que o acusado tentou empreender fuga na cidade de São José do Rio Preto-SP, retifico a decisão anterior e indefiro o pedido da Defesa de retirada das algemas. Publicada em audiência. Intimados os presentes." Após a prolação da decisão, o Douto Advogado manifestou o seu protesto.” (eDOC.05, pps. 04-05)



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam os fatos. A Reclamação, obviamente, não constitui via processual adequada para o reexame de premissas fáticas adotadas na decisão questionada.



    Diante da natureza estrita deste instrumento, não é possível aferir, por esta via, a alegação de que “não havia nenhum documento ou registro da suposta fuga tentadas pelo Reclamante” ou de que a “fundamentação utilizada pelo Juízo de origem se baseou unicamente em alegações genéricas de que o Reclamante teria, em momento anterior à sua prisão, fugido da Cidade para evitar flagrante”, já que não se admite, em sede de reclamação constitucional, dilação fático-probatória. 



    Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente